Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732862-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Rescisão Contratual - Aumento do Valor da Prestação - IGP-M - Ausência de Ilegalidade - Ausência de Probabilidade de Direito - Antecipação de Tutela Indeferida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na suspensão da exigibilidade das prestações referentes ao contrato firmado entre as partes, ante a ausência de urgência na concessão da medida. O Agravante, no entanto, defende a necessidade de suspensão das parcelas em razão da intenção manifestada de rescisão do contrato objeto dos autos, aduzindo, ainda, a onerosidade excessiva na avença em razão da adoção do IGP-M para correção monetária das prestações. Pois bem. Não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, porquanto a simples adoção do IGP-M como indexador da correção monetária não é suficiente para acarretar a onerosidade excessiva do contrato. Demais, apesar da vontade externada da parte de rescindir o contrato firmado, é certo que poderá ser o caso de aplicação de penalidade em caso de rescisão não motivada, devendo a questão ser apreciada somente após a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator